Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS INADIMPLIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse processual, também denominado “interesse de agir”, caracteriza-se por dois requisitos, quais sejam: necessidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita.

2. No caso concreto, a necessidade se faz presente quando a parte não pode obter o bem da vida sem a intervenção do Poder Judiciário – o pagamento de débitos condominiais inadimplidos –, e a via eleita pelo autor – ação de cobrança – é adequada para o exercício do direito de ação.

3. O inadimplemento de obrigação líquida no seu termo enseja a constituição do devedor em mora, segundo o art. 397 do Código Civil. Assim, vencido o prazo para o pagamento da dívida sem que os condôminos tenham efetuado a quitação, configura-se a lesão a direito subjetivo do credor, que tem ao seu dispor o direito de ajuizar ação com vistas à cobrança da dívida.

4. É incabível a exigência de esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação de cobrança de débitos condominiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes deste e. TJDFT.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.